Tribunal: TJDFT
Processo: 0744732-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens passíveis de constrição, podendo ser os autos desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Art. 921, III, do Código de Processo Civil.

2. O fato do imóvel possuir outras averbações ou o percentual pertencente ao devedor não ser suficiente para quitação total do débito, não induz a necessidade de desconstituição da penhora, uma vez que, a requerimento do interessado, a penhora poderá ser ampliada ou transferida para outros bens mais valiosos.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.